Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737153-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, SHOW CAR EIRELI APELADO: MICHAEL NOGUEIRA DA COSTA D E S P A C H O Não obstante conste da procuração acostada (ID 38329518) outorga de poderes ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, signatário da Apelação de ID 38329558, para atuar no feito, observa-se condição imposta pela outorgante que a procuração tem validade de um ano a contar de sua emissão. Considerando que o instrumento procuratório em questão foi emitido em 25/03/2021, e que já se encontra fora de validade, concedo à recorrente, com base no art. 76, §1o, I, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Verifica-se, também, que a intimação da parte apelada para contrarrazões (ID 38329564) foi disponibilizada no DJe em 01/07/2022, conforme certidão de ID 38329567, iniciando a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação em 05/07/2022 e findando-se em 25/07/2022. A contraminuta, todavia, somente foi apresentada em 27/07/2022. Neste passo, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.010, § 1o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrido para se manifestar sobre a tempestividade. Brasília, 28 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator